Tribunal: TJMT
Processo: 1001483-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001483-60.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FELIPPE DE SOUZA LAURENTINO - CPF: 057.613.269-14 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALVES MEDRADO - CPF: 055.722.421-79 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), Em segredo de justiça (IMPETRADO), FELIPPE DE SOUZA LAURENTINO - CPF: 057.613.269-14 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), CARLOS DANIEL CAMPOS CARVALHO - CPF: 074.684.411-54 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO DAMIÃO BORGES DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR THARLES VIANA FREDERICO - CPF: 079.133.341-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WELINTON BERNARDO GOMES - CPF: 094.728.761-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON RODRIGUES BARBOSA - CPF: 041.840.941-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO HENRIQUE FERREIRA BORDAO - CPF: 061.447.921-55 (TERCEIRO INTERESSADO), RANIEL FERREIRA BARBOSA - CPF: 060.693.241-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONATHAN BATISTA DA COSTA - CPF: 053.531.091-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS LOPES DOS SANTOS - CPF: 062.915.771-51 (TERCEIRO INTERESSADO), PATRIK RENAN FERNANDES SANTOS - CPF: 059.828.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL HENRIQUE SANTOS NUNES - CPF: 060.769.941-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE FERREIRA SOUZA - CPF: 066.631.051-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FELIPE OLIVEIRA GUEDES - CPF: 023.479.326-08 (VÍTIMA), MATHEUS GUEDES ALVES DOS REIS - CPF: 703.263.246-74 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001483-60.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VITOR ALVES MEDRADO
IMPETRANTE: FELIPPE DE SOUZA LAURENTINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA JÁ ANALISADA EM
WRIT
ANTERIOR. CONHECIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE PRAZO APÓS PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de acusado pronunciado pela suposta prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver. A defesa sustenta excesso de prazo, ausência de designação de sessão do Tribunal do Júri após o trânsito em julgado da pronúncia e falta de reavaliação periódica da custódia, requerendo a revogação da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível rediscutir os fundamentos da prisão preventiva já examinados e mantidos em habeas corpus anterior com trânsito em julgado; (ii) saber se a manutenção da custódia após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, sem designação de julgamento e sem reavaliação periódica, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação quanto à fundamentação originária da prisão preventiva não comporta conhecimento, por já ter sido apreciada em
writ
anterior, com trânsito em julgado, operando-se a preclusão quanto à matéria, vedada a reiteração de idêntica controvérsia pela via mandamental.

4. O conhecimento do
habeas corpus
limita-se, portanto, à alegação de excesso de prazo, matéria não examinada anteriormente.

5. O art. 316, § 1o, do CPP impõe ao juízo o dever de revisar, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva, mediante decisão fundamentada, concretizando o princípio da provisoriedade das medidas cautelares.

6. O trânsito em julgado da decisão de pronúncia em relação ao paciente, aliado à ausência de designação de julgamento pelo Tribunal do Júri e à inexistência de reavaliação expressa da custódia, revela mora processual que pode comprometer os princípios da razoável duração do processo e da prioridade na tramitação de feitos com réu preso.

7. A eventual ausência de desmembramento do processo, quando pendentes recursos de corréus, deve ser analisada pelo juízo de origem à luz do art. 80 do CPP, a fim de evitar prolongamento indevido da prisão provisória.

8. Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, a inobservância da revisão periódica da prisão preventiva não acarreta soltura automática, mas impõe a imediata reapreciação fundamentada da legalidade e atualidade de seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente concedido, para ratificar a liminar anteriormente deferida e determinar ao juízo de origem a imediata reavaliação fundamentada da prisão preventiva, bem como a análise quanto ao eventual desmembramento do feito.

TESE DE JULGAMENTO
: "1. Não se conhece de
habeas corpus
que reproduz matéria já decidida em
writ
anterior com trânsito em julgado, por vedação à reiteração da mesma controvérsia. 2. A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva, nos termos do art. 316, § 1o, do CPP, não implica revogação automática da custódia, mas impõe ao juízo competente a imediata análise fundamentada da necessidade de sua manutenção, sobretudo quando evidenciado lapso temporal relevante após o trânsito em julgado da pronúncia."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LVII e LXXVIII; CPP, arts. 4o, 80, 312 e 316, § 1o; LOMAN, art. 35, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6581/DF, Tribunal Pleno, j. 09.03.2022.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001483-60.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VITOR ALVES MEDRADO
IMPETRANTE: FELIPPE DE SOUZA LAURENTINO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida
-se de
habeas corpus
, com pedido
de
liminar, impetrado em favor de
JOÃO VITOR ALVES MEDRADO
, contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal no 1003606-22.2023.8.11.0037.

O paciente encontra-se preso preventivamente desde maio de 2023, respondendo pela suposta prática dos crimes
de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (
artigo 121, §2o, incisos I, III e IV,
e
artigo 211,
c/c
artigo 29,
caput
, todos do Código Penal
)
.

Alega o impetrante, em síntese, que:

a)

o
paciente permanece segregado há aproximadamente três anos, sem que tenha sido submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri;

b)

a
sentença de pronúncia foi proferida em maio de 2025, tendo transitado em julgado em relação ao paciente, inexistindo, contudo, qualquer designação de data para a sessão plenária;

c)

c
onfigura-se excesso de prazo injustificado, atribuível exclusivamente à inércia do Poder Judiciário, uma vez que não há andamento processual há mais de oito meses;

d)

a
decisão que mantém a prisão preventiva fundamenta-se exclusivamente na gravidade abstrata dos delitos, sem demonstração concreta do
periculum
libertatis
;

e)

a
instrução criminal já foi encerrada, com a oitiva de todas as testemunhas, esvaziando-se qualquer fundamento relacionado à preservação da prova.

Requer
a concessão para ordem para que seja
revogada
a
prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi parcialmente deferida
“para determinar que o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT reavalie, no prazo de 5 (cinco) dias, a necessidade de manutenção da prisão preventiva de João Vitor Alves Medrado, nos termos do artigo 316 do CPP”

e
“esclarecer por qual razão não foi promovido o desmembramento do processo em relação ao paciente, cuja sentença de pronúncia transitou em julgado, permitindo-se o prosseguimento da ação penal e a designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, independentemente dos recursos interpostos pelos demais corréus”
.

Nas
informações prestadas
, o juízo de origem
limitou-se a dizer que os réus foram pronunciados em maio
/2025 e os autos remetidos a esta Corte em 23/07/2025,
não se pronunciando acerca do cumprimento da liminar
.

A Procuradoria de Justiça opina
pelo parcial conhecimento do
writ
e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001483-60.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Este é o
segundo
HC impetrado em favor do paciente. No primeiro
writ
(1024294-48.2025.8.11.0000),
esta 1a Câmara Criminal já decidiu, em
30/09/2025
, pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente
, mesmo depois de prolatada a sentença de pronúncia,
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
ORDEM DENEGADA, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado pela prática de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, no âmbito de organização criminosa, contra decisão do juízo de origem que decretou sua prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente padece de fundamentação genérica, ensejando a concessão da liberdade provisória ou a substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos, praticados com extrema violência, mediante tortura e em contexto de atuação de facção criminosa, justificando a medida para garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

4. A decisão está em consonância com a jurisprudência consolidada do STF e STJ, segundo a qual a prisão preventiva é legítima para interromper atividades de organizações criminosas, sendo insuficientes medidas cautelares alternativas.

5. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da segregação cautelar quando presentes elementos concretos de periculum libertatis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem de habeas corpus denegada.

TESE DE JULGAMENTO
: "É legítima a prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal quando há elementos concretos de participação em organização criminosa e gravidade do delito, sendo inviável a substituição por medidas cautelares diversas."

Acresço que
o acórdão transitou em julgado e, recentemente, impetrou-se HC no Superior Tribunal de Justiça contra tal decisão, que teve a liminar negada pelo Ministro Relator
(HC 1063770/MT).

Desse modo,
o conhecimento da presente impetração deve ser limitado à alegação de excesso de prazo
, matéria que ainda não foi objeto de apreciação desta Corte, como bem destacado no parecer da Procuradoria de Justiça.

O artigo 316 do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), estabelece o dever de reavaliação periódica da necessidade da manutenção da prisão preventiva, nos seguintes termos:

"Art. 316. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 1o Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal."

A norma em questão consagra o princípio da provisoriedade das medidas cautelares, impondo ao magistrado o dever de verificar, periodicamente, a subsistência dos requisitos que autorizaram a segregação cautelar. Trata-se de imperativo legal que visa evitar a perpetuação de prisões preventivas desprovidas de fundamentação contemporânea, em respeito aos princípios constitucionais da presunção de inocência (artigo 5o, inciso LVII, da CF/88), da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da análise dos elementos constantes da inicial, verifica-se que foi proferida sentença de pronúncia em
maio/2025
, a qual transitou em julgado em relação ao paciente. Segundo o impetrante, não há andamento processual há mais de oito meses, tampouco designação de data para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri,
o que pude confirmar em consulta ao PJE de 1o Grau
.

A manutenção prolongada da prisão preventiva, sem reavaliação periódica e sem perspectiva concreta de julgamento, pode configurar constrangimento ilegal.

Ademais, ainda que exista recurso pendente dos corréus, sem que tenha havido o desmembramento do processo em relação ao paciente, cuja sentença de pronúncia já transitou em julgado, tal fato suscita questionamentos acerca da observância do princípio da razoável duração do processo (artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88) e da tramitação prioritária conferida aos processos com réus presos (artigo 4o do CPP).

O artigo 80 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de separação de processos quando houver pluralidade de réus e a tramitação conjunta puder causar prejuízo à celeridade ou à defesa. In verbis:

"Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação."

A norma em questão confere ao juízo a faculdade de promover a cisão processual quando a tramitação conjunta puder prolongar indevidamente a prisão provisória dos acusados, circunstância que, em tese, parece estar configurada no caso em exame.

A Corte Maior, ao julgar a ADI 6581/DF, em 09/03/2022, decidiu que
“[...] A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias,
não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
”
.

Verifica-se que
o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste
, nas informações prestadas, limitou-se a noticiar que os réus foram pronunciados em maio de 2025 e que os autos foram remetidos a esta Corte em 23 de julho de 2025,
quedando-se silente quanto ao cumprimento da liminar anteriormente deferida por esta Relatoria
— na qual determinou-se, expressamente, a reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, bem como o esclarecimento acerca do não desmembramento do feito em relação a João Vitor Alves Medrado, cuja sentença de pronúncia já havia transitado em julgado.

Tal conduta configura
descumprimento de ordem judicial
emanada por este Tribunal, em manifesta violação ao dever funcional previsto no art. 35, inciso I, da LOMAN.

Determino, por conseguinte, que o juízo de origem
providencie o imediato cumprimento da liminar deferida, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado da intimação da presente decisão
, advertindo-se que o descumprimento injustificado poderá dar azo a sanção(ões) disciplinar(es) a ser(em) apurada(s) perante a Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso, sem prejuízo das demais consequências legais.

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, na parte conhecida,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
apenas para
ratificar a liminar anteriormente deferida
, nos termos da fundamentação supra.

Oficie-se imediatamente ao juízo singular, para cumprimento da liminar ora confirmada, no prazo de 48h00 (quarenta e oito horas).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026